Tribunal: TJBA
Processo: 8072516-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072516-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DIOGO OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRONÚNCIA PROFERIDA. REGULARIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por Erotildes Hobert Damacena Limoeiro em favor de Diogo Oliveira Campos, contra ato do Juiz da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, visando ao reconhecimento de excesso de prazo e à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0301331-82.2020.8.05.0274, que imputa ao Paciente a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, além de pleitear o reconhecimento de nulidade da fundamentação das decisões que mantiveram a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o lapso temporal da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo imputável ao Estado, apto a configurar constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se a prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta e contemporânea, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo revela que, após o recebimento da denúncia, o Paciente permaneceu foragido por quase três anos, ensejando a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP e impactando diretamente no curso da marcha processual.

A instrução criminal foi concluída em 25/04/2023, sendo o Paciente pronunciado em 09/05/2024, e atualmente o feito aguarda a designação da sessão do Tribunal do Júri, após sucessivos recursos interpostos pela própria Defesa, o que afasta a alegação de mora estatal injustificada.

O excesso de prazo não se reconhece de forma aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, especialmente quando a demora se deve à evasão do réu ou à interposição de recursos defensivos, conforme orientação consolidada do STJ.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta: gravidade real do delito, modus operandi altamente violento, atuação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva e de evasão, conforme elementos colhidos nas fases investigativa e judicial.

Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

A alegação de ausência de fundamentação contemporânea não prospera, pois as revisões periódicas do art. 316 do CPP analisaram a permanência dos requisitos da preventiva, à luz do estágio processual e dos fundamentos que já justificavam a custódia.

Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas, diante da natureza dolosa do crime, da pena máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I) e da concreta periculosidade atribuída ao Paciente.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo não se caracteriza quando a demora decorre da fuga do réu, de suspensão processual ou de sucessivos recursos interpostos pela Defesa.

A prisão preventiva se mantém quando fundamentada em elementos concretos relativos à gravidade do delito, ao modus operandi e ao risco de reiteração ou evasão.

As revisões periódicas do art. 316 do CPP são válidas quando analisam a subsistência dos requisitos cautelares, ainda que reafirmem fundamentos já existentes.

Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para proteger a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal em crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 288, parágrafo único; Lei 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, arts. 29, 69, 312, 313, I, 316, 366 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, HC nº 0189415-90.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, j. 23.06.2020;
TJ-MG, HC nº 1000019-15.63337-00, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23.01.2020;
TJ-MG, HC nº 1000020-01.20772-00, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 11.04.2020;
STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.03.2022;
TJ-DF, HC nº 0010068-52.2014.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Laboissiere Loyola, j. 22.05.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8072516-90.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO
e como Paciente
DIOGO OLIVEIRA CAMPOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.